Tribunal: TJSP
Processo: 1502796-70.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Itu – Tarifa de Água e Esgoto - Exercício de 2007 – Decisão apelada que, de ofício, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento na prescrição quinquenal do crédito – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Tarifa de Água e Esgoto que é remunerada por meio de preço público, sujeito ao regramento estabelecido pelo Código

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Itu – Tarifa de Água e Esgoto - Exercício de 2007 – Decisão apelada que, de ofício, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento na prescrição quinquenal do crédito – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Tarifa de Água e Esgoto que é remunerada por meio de preço público, sujeito ao regramento estabelecido pelo Código Civil, inclusive no que diz respeito à prescrição – Prazo prescricional aplicável que, portanto, é o decenal, conforme disposição do artigo 205 do Código Civil – Temas Repetitivos no 252 e 254 que corroboram essa conclusão – Prescrição que, ainda que decenal, atingiu o crédito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO